Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700603-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão (Proc. 0700603-89.2025.8.07.0000 – id 221974362) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de contrato de confissão de dívida, deferiu a penhora, avaliação e remoção ao depósito público dos bens penhoráveis que guarnecem a sua residência, até a satisfação do crédito, cumprindo ao Oficial de Justiça descrevê-los, ainda que não penhoráveis, nomeando-se a executada ou representante legal como depositária provisória. Afirma que diligência é inútil, pois já foi anteriormente deferida e realizada, oportunidade em que foi apreendido um veículo e constatada a inexistência de outros bens penhoráveis, não tendo os exequentes demonstrado alteração na situação da agravada que justifique a renovação da medida. Sustenta que a repetição da providência atenta contra os princípios da celeridade e economia processuais, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Alega abuso de direito por parte dos exequentes. Aponta perigo de dano, pois já foi nomeado Oficial de Justiça para cumprimento da diligência, podendo gerar constrangimentos desnecessários à agravante. Pede a suspensão da ordem até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações (CCB 391 e CPC 789). Desse modo, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários” (CPC 831). A primeira ordem de penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência da agravante foi deferida em jun/2017 (id 7866059 – autos principais), isto é, há sete anos. O longo tempo transcorrido, aliado ao fato de que a executada se encontra em um novo endereço, como informado pelos exequentes na petição que antecedeu a decisão agravada, justifica a renovação da diligência e observa o princípio da razoabilidade. Destaco que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada não é absoluta, tendo em vista a possibilidade de constrição daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns (CPC Art. 833, II), o que viabiliza a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS MÓVEIS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Embora, em regra, sejam impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, estão excetuados aqueles considerados de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, inciso II, do CPC). 2. Embora o ônus de indicar bens à penhora caiba à parte exequente, é cabível a expedição do mandado para a averiguação dos bens penhoráveis, pelo oficial de justiça, ante a inviolabilidade do lar do devedor, o que impediria a diligência direta pelo próprio credor. 3. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1951498, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024); EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. EXPEDIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por oficial de justiça avaliador. 3. Recurso provido. (Ac. 1.821.221, Des. Mário-Zam Belmiro, 2024.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator